Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701757-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos de no 0751007-96.2025.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada. Narra a agravante ter sido diagnosticada com Carcinoma Avançado em Face CT4A e inserida no Sisreg sob a classificação VERMELHO/EMERGÊNCIA, em 02/04/2025, razão pela qual pleiteia a marcação de Consulta em Oncologia – Geral e Consulta em Radioterapia. É o relatório. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que a urgência resta demonstrada, porquanto a autora foi diagnosticada com Carcinoma Avançado em Face CT4A e o relatório médico (ID 72500029 - Pág. 15) indica rápida progressão da doença, com dificuldades para alimentação e risco de deformidade facial grave. Ademais, dispõe o art. 2o da Lei no 12.732/2012 que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” Ressalte-se que o primeiro tratamento é considerado como a terapia cirúrgica ou o início da radioterapia ou quimioterapia necessários, conforme § 1o do mesmo dispositivo. No caso, resta incontroverso nos autos que a autora espera pela Consulta em Oncologia – Geral e Consulta em Radioterapia, desde 02/04/2025 e, até a presente data, não há notícias de agendamento, ultrapassando o prazo legal de 60 (sessenta) dias. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso em apreço se materializa através da necessidade de consulta e procedimento oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o devido tratamento. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à autora Consulta em Oncologia – Geral e Consulta em Radioterapia, no prazo de 15 (quinze) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito